Tribunal: TJBA
Processo: 8071725-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071725-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA QUE INCLUI O NOME DO SÓCIO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL QUE NÃO PODE SER AFASTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTA TRIBUTÁRIA ENTRE 50% E 60%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TEMA 863 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no bojo de execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS declarado e não pago no valor de R$ 674.613,24. II. Questão em Discussão 2. Em análise: (i) a possibilidade de afastamento da responsabilidade de sócio incluído como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) a alegação de caráter confiscatório das multas fiscais fixadas entre 50% e 60% do valor principal do tributo. III. Razões de Decidir 3. O nome da sócia consta expressamente na CDA regularmente inscrita, o que impõe a ela, à luz do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, o ônus de demonstrar, em sede de embargos à execução, a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 108 (REsp 1.110.925/SP), veda a utilização da exceção de pré-executividade quando a análise da responsabilidade do sócio demandar dilação probatória. 4. As multas aplicadas nos percentuais de 50% e 60% do valor principal do tributo não configuram confisco. A jurisprudência do STF, conforme fixado no Tema 863 (RE 736.090), admite multas de até 100% como limite para evitar efeito confiscatório, admitindo 150% apenas em casos de reincidência. 5. A decisão agravada observou corretamente a presunção relativa de legitimidade do título executivo e a necessidade de se utilizar o meio processual adequado (embargos à execução) para impugnar a responsabilidade do sócio, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a exclusão de sócio incluído como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa por meio de exceção de pré-executividade, quando ausente prova inequívoca e sendo necessária dilação probatória, devendo a responsabilidade pessoal ser arguida nos embargos à execução. As multas tributárias fixadas em percentuais inferiores a 100% do valor principal, por si só, não configuram confisco, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 863 do STF.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8071725-58.2024.8.05.0000, interposto por RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL, figurando como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)